Tribunal: TJMT
Processo: 1008745-54.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008745-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 983.059.131-04 (APELANTE), PLINIO EBANO FIGUEIREDO DA LUZ - CPF: 630.391.173-00 (ADVOGADO), ANDRESSA BACELLAR VERAS - CPF: 030.069.023-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR - MORA DO DEVEDOR - LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO - QUITAÇÃO POSTERIOR - CESSAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE PREJUIZO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão da inadimplência contratual. O autor alegou que, mesmo após a formalização de acordo e quitação do débito, a informação negativa permaneceu registrada, o que configuraria dano moral indenizável. Requereu a exclusão do registro e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção da informação de inadimplemento no SCR durante o período de mora; e (ii) estabelecer se a permanência da informação após a quitação do débito gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inclusão e manutenção de informações no SCR durante o período em que persiste a mora contratual é legítima, pois decorre da própria regulamentação do Banco Central e tem natureza meramente informativa, voltada à supervisão do crédito no sistema financeiro.

4 - Comprovada a quitação da dívida e a formalização de acordo entre as partes, a instituição financeira deve cessar a alimentação de dados negativos ao SCR, não sendo, contudo, irregular o registro anterior enquanto existente a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A inclusão de dados no SCR durante a mora é legítima, enquanto persistente a inadimplência.

2 - A quitação posterior não enseja a exclusão retroativa nem modificação de registros válidos em sistema de natureza histórica.

3 - Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de apelação, interposta por
WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA
, contra a sentença proferida na Ação Indenizatória c/c Danos Morais n. 1008745-54.2023.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, movida em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A
, que julgou a ação improcedente (id.

274893963), sob a afirmação de que o cadastro no SCR é obrigação legal da instituição financeira, bem como apontando a existência de inscrição anterior, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Em suas razões (id. 274893964), o apelante confessa que esteve inadimplente com a instituição bancária apelada.

Entretanto, aduz que após ter firmado acordo e quitado a dívida, o registro de prejuízo permaneceu no SCR.

Alega que a manutenção inscrição no SCR após a quitação da dívida é abusiva e contrária ao que dispõe a Resolução no 4.571/2017 do CMN e ao entendimento do STJ e Tribunais estaduais.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da manutenção do nome do Apelante no SCR após a quitação da dívida.

Ainda, requer a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 274893967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a concessão da justiça gratuita para análise do presente recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção
indevida
de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

Entretanto, insta esclarecer que havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

No caso dos autos, observo que em abril/2021, a instituição bancária registrou a primeira informação de prejuízo no SCR, no valor R$ 4.816,00 (id. 274893915).

O último registro ocorreu em fevereiro/2023. (id. 274893910 - Pág. 9).

Dessa forma, observo que que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, restou demonstrado que o apelante efetuou acordo em
07/03/2023
(id.

274893903), e quitou a dívida. (id. 274893906).

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo deixaram de constar como prejuízo assim que o acordo foi celebrado.

Ademais, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024598-12.2023.8.11.0002, JULGADO EM 14/05/2024).

Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, que negou a incidência de dano moral ao presente caso.

Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025